Tribunal: CARF
Processo: 10840.720092/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-05

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.720092/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.460 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
CARLOS ROBERTO COSTA CINTRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
IRPF. REVISÃO DE OFÍCIO DO LANÇAMENTO.
O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
casos em que reste comprovada falsidade, erro ou omissão, por quem de
direito, quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como
sendo de declaração obrigatória.
DECISÃO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. EFEITOS.
As decisões emanadas pela Justiça do Trabalho não vinculam a autoridade
administrativa tributária.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores
relativos aos juros compensatórios, alterando-se os valores lançados para: a) omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.720092/2009-56
Fl. 381
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720092/2009-56

rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista no
valor de R$ 63.087,59; e b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor
de R$ 12.046,75.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 2/6, ano-calendário 2005, que apurou: a) imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente de pessoa
jurídica decorrentes de ação trabalhista no valor de R$ 379.853,93; e b) imposto suplementar,
acrescido de juros de mora e multa de mora, em virtude de compensação indevida de imposto de
renda retido na fonte no valor de R$ 15.445,09.
Consta do Dossiê Fiscal, fls. 27/28: a) a discriminação das verbas recebidas e seus
respectivos valores; b) a classificação das verbas como rendimentos tributáveis, rendimentos
tributáveis exclusivamente na fonte e rendimentos isentos; c) a porcentagem do todo relativa a
cada rendimento recebido para fins de proporcionalização dos honorários advocatícios pagos; d)
a atualização dos valores desde a sentença até a data da retirada (6/6/2005); e) a
proporcionalização do imposto retido na fonte entre os rendimentos tributáveis e os tributáveis
exclusivamente na fonte; e f) a discriminação dos valores relativos à ação trabalhista que
deveriam ter sido informados na Declaração de Ajuste Anual – DAA.
Em impugnação apresentada às fls. 236/256, o contribuinte alega nulidade do
lançamento, diz ter elaborado a declaração com base em comprovantes de rendimentos fornecido
pela fonte pagadora e explica os valores recebidos, questiona a glosa do imposto retido na fonte,
argumenta que não são tributáveis os valores recebidos a título de férias e respectivo adicional,
afirma não incidir imposto de renda sobre juros percebidos em reclamatória trabalhista,
questiona os juros e multa.
A DRJ/SP1, julgou procedente em parte a impugnação, conforme Acórdão 16-
45.295 de fls. 321/342, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2005
Ementa:
LANÇAMENTO. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. É válido o lançamento que
observa os pressupostos legais e não incorre nas situações previstas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972.
NULIDADE. NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. PROCESSO ELETRÔNICO.
ASSINATURA.
Fl. 382
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720092/2009-56

Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo eletrônico.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA E JUROS.
São considerados rendimentos tributáveis pelo imposto de renda, estando sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, calculado com base na aplicação da tabela
progressiva mensal, devendo, ainda, integrar a base de cálculo do imposto na
Declaração de Ajuste Anual, os valores percebidos em virtude da atualização monetária
e do pagamento de juros de mora referentes aos rendimentos tributáveis recebidos pelo
autor da ação.
AÇÃO TRABALHISTA. RENDIMENTOS. RETIFICAÇÃO.
Observados erros de cálculo na apuração dos rendimentos oriundos de demanda
trabalhista sujeitos à tributação progressiva, mister sua retificação.
OMISSÃO DE
RENDIMENTO. VERBAS RESCISÓRIAS. FÉRIAS. NÃO
INCIDÊNCIA.
Por força de Ato Declaratório da PGFN, excluem-se da tributação do imposto de renda
de pessoa física as verbas recebidas a título de férias vencidas ou proporcionais bem
como o valor de um terço constitucional.
COMPENSAÇÃO.
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
PROPORCIONALIDADE.
Só é passível de compensação o imposto de renda retido na fonte correspondente aos
rendimentos incluídos na base de cálculo.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO E DE JUROS
DE MORA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de ofício no percentual de
75% e de juros de mora com base na variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto
apurado em procedimento de ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o
imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO PATRONO.
Dada a existência de determinação legal expressa no sentido de que as intimações sejam
endereçadas ao domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, indefere-se o pedido de
endereçamento das intimações ao escritório do procurador.
PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE NOVAS PROVAS E DOCUMENTOS.
A legislação ressalva da preclusão as provas apresentadas a destempo, somente quando
comprovada a impossibilidade de sua apresentação nas hipóteses ali elencadas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Consta do voto do Acórdão de Impugnação que foram excluídos dos rendimentos
tributáveis os relativos a férias e respectivo adicional no valor de R$ 78.613,24, considerados
como rendimentos isentos. Foi realizado novo rateio dos honorários advocatícios e do imposto
retido na fonte.
Cientificado do Acórdão em 3/5/13 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 346), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 31/5/13, fls. 348/373, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega ser nulo o lançamento, pois não pode a autoridade
tributária se valer de formulações matemáticas para apurar os valores omitidos ou indevidamente
deduzidos da declaração de rendimentos. A peça impositiva deve ser clara e objetiva, sem que
para sua compreensão haja necessidade de esforço intelectual do contribuinte. Que não pode
prosperar o lançamento baseado em informações genéricas contidas em folhas do processo de
Fl. 383
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720092/2009-56

reclamação trabalhista, sem esclarecimentos adicionais do recorrente e da fonte pagadora. Diz
que não foi verificada com profundidade a ocorrência do fato gerador o que impõe a nulidade do
lançamento. Descreve o conteúdo das planilhas apresentadas pela fiscalização e afirma que se
basearam em presunções e ilações matemáticas sem suporte legal.
Explica que foi considerado R$ 110.030,12 a título de IRRF, quando o valor foi
de R$ 113.498,40.
Acrescenta que não há no processo judicial nenhum documento que exprima os
valores das diversas verbas consignadas no quadro 1 constante do Termo de Verificação e
Intimação Fiscal. Descreve como foi feito o trabalho fiscal. Que os índices de correção aplicados
não tem fundamento legal. Que se o recorrente não recebeu os valores, não há como tributá-los.
No mérito, diz ter elaborado a declaração com base em comprovantes de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora e explica os valores recebidos. Diz não poder ser
responsabilizado por erro da fonte pagadora, não podendo ser penalizado por multa de mora,
juros de mora e multa de ofício.
Entende que a glosa do imposto de renda retido na fonte é indevida.
Afirma que a sentença trabalhista é definitiva, não cabendo revisões para
lançamento tributário.
Argumenta que não incide imposto de renda sobre juros percebidos em
reclamação trabalhista.
Alega que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
mensal.
Requer seja declara a insubsistência do crédito tributário e a restituição do
imposto retido na fonte constante na DAA.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PRECLUSÃO
Da leitura da impugnação e acórdão recorrido, não se verifica o questionamento
trazido apenas no recurso de que a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser mensal.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento que não
tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos no
recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
PRELIMINAR
Não há como se acolher os argumentos apresentados no sentido de ser declarada a
nulidade do lançamento.
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720092/2009-56

Ao contrário do alegado pelo recorrente, os valores descritos pela fiscalização na
planilha de fl. 27 decorrem do Laudo Pericial, homologado pelo juiz, conforme sentença e
documentos juntados às fls. 195/198. Os índices de atualização dos valores desde a sentença até
a data da retirada (6/6/2005) foram os mesmos apresentados nos documentos de fls. 197/198,
conforme devidamente explicado na observação 1 da fl. 28. Tudo exatamente como consta no
processo e nos autos da ação trabalhista. Assim, os valores a serem tributados são os apurados no
mês do recebimento, não havendo que se falar em tributação de valores não recebidos.
Quanto aos cálculos realizados, não se vê nenhuma formulação que demande
“esforço intelectual do contribuinte”, como alega o recorrente. Após a discriminação das verbas
pela sua natureza, como tributável, tributável exclusivamente na fonte e isentas, foi apurada a
proporção de cada uma delas, por natureza, do montante recebido, para fins de
proporcionalização dos honorários advocatícios e do imposto retido na fonte. Aliás, para
apuração de qualquer tributo, são necessários cálculos matemáticos simples para determinação
da base de cálculo, submissão desta à alíquota aplicável e consequente apuração do valor devido.
A tabela apresentada pelo fiscal é clara e objetiva, não havendo que se falar em
informações genéricas.
Contudo, de fato, se o recorrente não consegue interpretar a legislação tributária e
cálculos matemáticos de proporção e atualização monetária, deve procurar a ajuda de um
especialista e não impor a falta de conhecimento matemático e da legislação ao Fisco.
No caso, a fiscalização efetuou o lançamento com os dados que dispunha, que
eram suficientes para tal. Assim, não há que se falar que não foi verificado a ocorrência do fato
gerador e que o lançamento não pode prosperar sem esclarecimentos adicionais.
O valor do IRRF a ser recolhido pela fonte pagadora, conforme notificação de fl.
213, era de R$ 110.030,12 que deveria ser atualizado a partir de 31/5/2005. Tal valor corrigido
para a data do recebimento dos valores pelo contribuinte (6/6/2005) era de R$ 110.200,39
(conforme Tabela 2 do voto, a seguir).
O valor efetivamente recolhido de R$ 113.498,40 (DARF à fl. 221) foi maior,
pois a DARF somente foi recolhida pela empresa em 31/8/2005, sendo devida a atualização
monetária, em cumprimento à ordem judicial que determinou a atualização dos valores a partir
de 31/5/2005.
Por óbvio, tal atualização monetária não pode ser aproveitada pelo contribuinte,
mas sim é devida à RFB, em virtude do recolhimento do IRRF ter sido feito em data posterior à
indicada na ordem judicial.
Além disso, no valor do IRRF recolhido pela fonte pagadora estão incluídas a
parcela relativa ao rendimento tributável sujeito ao ajuste e a parcela relativa ao 13o salário –
rendimento este sujeito à tributação exclusiva/definitiva.
Portanto, deveria ter sido declarado somente o IRRF relativo à parcela tributável
sujeita ao ajuste.
Logo, cabível a glosa do IRRF declarado a maior.
MÉRITO
Afirma o recorrente, sem razão, que a sentença trabalhista é definitiva, não
cabendo revisões para lançamento tributário.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720092/2009-56

Cabe esclarecer que as indicações da natureza tributária das verbas contidas em
processos da Justiça Trabalhista não vinculam a Administração Fazendária. O efeito, na parte
que obriga ao Fisco, se restringe às denominações das verbas e seus valores, e não à natureza
tributável de cada uma delas, por ser matéria estranha à competência da Justiça Trabalhista, que,
nesse caso, apenas desempenha tarefa de natureza administrativa, para dar cumprimento à
legislação tributária, que determina a retenção e recolhimento do correspondente imposto de
renda quando do pagamento das verbas trabalhistas ao beneficiário.
Há que se atentar que o imposto retido na fonte, no caso dos rendimentos
tributáveis obtidos acumuladamente, é mero adiantamento. Tais rendimentos devem ser
submetidos ao ajuste anual, quando, então, se apurará o imposto devido, compensando-se os
valores retidos.
A determinação judicial, no caso, somente se aplica no âmbito das partes do
processo trabalhista, empregado e empregador, e se circunscreve ao imposto a ser retido na fonte
sobre os rendimentos que estavam sendo discutidos, não à declaração de ajuste anual (DIRPF) do
contribuinte, que é a origem do lançamento e, em relação à qual, não há qualquer
pronunciamento da Justiça do Trabalho.
A decisão judicial não determinou, tácita ou expressamente, que a Receita Federal
devesse observar, quando da fiscalização da DIRPF do impugnante, as naturezas tributárias que
foram usadas para a retenção do imposto.
Assim, não há qualquer elemento vinculante na decisão judicial que impeça a
Administração Tributária de aplicar a classificação da natureza tributária das verbas deferidas de
acordo com a interpretação que faz da legislação tributária vigente.
Ademais, a retenção do imposto de renda na fonte, efetuada com fulcro no artigo
7o, I, da Lei 7.713/88 e no art. 46 da Lei 8.541/92, tem a natureza de mera antecipação do
imposto devido, cujo valor definitivo deve ser apurado por meio da declaração de ajuste anual do
IRPF, conforme previsto no artigo 7o da Lei 9.250/95.
Desse modo, ainda que se tenha decidido na justiça do trabalho a base de
cálculo da retenção do imposto de renda, o beneficiário do rendimento (no caso, a pessoa
física) não se exime da obrigação de oferecer os rendimentos à tributação na declaração de
ajuste anual do IRPF e recolher o saldo de imposto a pagar eventualmente apurado.
Assim, mesmo tendo recebido comprovante da fonte pagadora, o valor ali
constante serviu apenas para cálculo da antecipação do imposto a ser retido na fonte.
Deve o contribuinte, pautando-se na legislação tributária aplicável, elaborar sua
DAA, informando corretamente os valores recebidos como tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte e isentos.
Na hipótese de declaração incorreta, a administração tributária deve rever de
ofício o lançamento efetuado, a teor do art. 149 do CTN:
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da
legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos
termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária,
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720092/2009-56

a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a
prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento
definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente
obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente
obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu
com dolo, fraude ou simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do
lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional
da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade
especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o
direito da Fazenda Pública.

Uma vez apurado imposto devido, não declarado, sobre tal valor incide juros de
mora e multa de ofício, que são de exigência obrigatória, não podendo, em face da atividade
administrativa vinculada, a autoridade administrativa deixar de aplicá-los, nem a autoridade
julgadora excluí-los. Da mesma forma, os juros e multa de mora incidentes sobre valor glosado
de imposto retido na fonte.

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
A não incidência do tributo sobre os juros devidos refere-se a quaisquer
pagamentos em atraso, independentemente da natureza da verba que está sendo paga.
Desta forma, conforme dispõe o art. 62 do Ricarf, acima transcrito, referida
decisão deve ser aqui reproduzida.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso.
O Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 152, de 3/5/16, dispõe que:
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, deve ser excluído da base de cálculo do lançamento os valores recebidos
decorrentes da reclamatória trabalhista a título de juros compensatórios.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720092/2009-56

RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO
Diante do acima exposto, das conclusões da fiscalização e do acórdão recorrido,
tem-se que dos valores recebidos pelo contribuinte, decorrentes da ação trabalhista, conforme
planilha de fl. 27, são rendimentos isentos os valores recebidos a título de aviso prévio, férias
(DRJ), ajuda alimentação, FGTS e juros compensatórios. O 13o salário é rendimento
sujeito à tributação exclusiva. São rendimentos tributáveis os valores recebidos a título de
horas extras e descanso remunerado (DSR). Tais valores estão discriminados na tabela 1.

Tabela 1 – Valores recebidos por verba e classificação

Valores tabela fl. 194
Rendimentos
Tributáveis
Rendimentos
tributáveis
exclusivamente
na fonte
Rendimentos
isentos
Total
Verbas
Horas extras e DSR
R$
339.556,30

R$
339.556,30

juros horas extras

R$
305.713,86
R$
305.713,86
13 salários

R$
29.281,80

R$
29.281,80
juros 13 salários

R$
26.363,38
R$
26.363,38
Aviso Prévio + juros

R$
12.762,07
R$
12.762,07
Férias (DRJ) + juros

R$
78.613,24
R$
78.613,24
Ajuda alimentação + juros

R$
21.465,43
R$
21.465,43
FGTS + juros

R$
88.053,88
R$
88.053,88
Total até 1/12/2004
R$
339.556,30
R$
29.281,80
R$
532.971,86
R$
901.809,96
Proporção
38%
3%
59%
100%

Os valores encontrados devem ser atualizados até a data do efetivo recebimento e
deles, devem ser deduzidos, proporcionalmente, os honorários advocatícios pagos no valor total
de R$ 195.457,64, conforme Tabela 2.

Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720092/2009-56

Tabela 2 – Valores atualizados até a data do recebimento e exclusão dos
honorários.

Saque guia
Tributáveis
Exclusivamente
na fonte
Isentos
Total
Bruto corrigido para
31/5/2005
R$
352.914,86
R$
30.433,78
R$
553.939,62
R$
937.288,26
Na data da retirada (6/6/2005)
R$
353.460,97
R$
30.480,88
R$
554.796,81
R$
938.738,66
Honorários proporcionais
R$
73.595,19
R$
6.346,52
R$
115.515,94
R$
195.457,64
Total (-) honorários
R$
279.865,79
R$
24.134,36
R$
439.280,88
R$
743.281,02
IRRF
R$
101.451,65
R$
8.748,73

R$
110.200,39

Como se vê, o rendimento tributável (sujeito ao ajuste) decorrente da ação
trabalhista é de R$ 279.865,79, já deduzido os honorários advocatícios proporcionais, e o
IRRF é de R$ 101.451,65.
O contribuinte declarou, em relação aos valores recebidos na ação trabalhista, o
rendimento tributável de R$ 216.778,20 e o imposto retido de R$ 113.498,40.
Desta forma o rendimento omitido e o IRRF glosado devem ser corrigidos para os
descritos na Tabela 3.
Tabela 3 - Retificação do lançamento
Valores
Acórdão
DAA
Diferença
Rendimento tributável
R$
279.865,79
R$
216.778,20
R$
63.087,59
IRRF
R$
101.451,65
R$
113.498,40
-R$
12.046,75

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para excluir da base de cálculo do imposto apurado os valores relativos aos
juros compensatórios, alterando-se os valores lançados para: a) omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente de pessoa jurídica decorrentes de ação trabalhista no valor de R$
63.087,59; e b) compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$
12.046,75.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.460 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.720092/2009-56

Fl. 390
DF CARF MF
Original